Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010920-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO VIGENTE – NOMEAÇÃO NÃO REALIZADA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleverson de Figueiredo Pintel contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e determinou o sobrestamento da tramitação do recurso até julgamento definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 986, ao qual foram afetados os REsps ns. 1692023/MT, 16999851/TO e 1734902/SP.

O Embargante sustenta haver contradição na decisão embargada, pois a matéria discutida no Tema 986 trata da cobrança de encargos de consumidores cativos – que adquirem energia elétrica diretamente da concessionária –, e não daqueles que geram sua própria energia a partir de placas solares.

Afirma que a discussão da ação de base gira em torno da impossibilidade de cobrança do ICMS sobre a TUSD - Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição, dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

Alega que a restituição da energia emprestada pelo micro gerador do consumidor à distribuidora não caracteriza operação de compra e venda, pois não há transferência de titularidade da energia a justificar a cobrança do ICMS sobre o TUSD.

Pugna, ao final, pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que, reconhecida a contradição, seja indeferida a liminar postulada pelo Agravante.

Em contrarrazões, o Embargado pleiteou o desprovimento do recurso (id. 94617079).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação da existência de contradição na decisão embargada.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais, quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer dos vícios mencionados a ensejar o acolhimento dos embargos, opostos com finalidade de reapreciação da matéria.

A propósito, pertinente registrar que, tecnicamente,
contradição
que enseja embargos de declaração é aquela eventualmente existente entre a fundamentação e a conclusão do magistrado, e, neste sentido, o Embargante nada apontou, e tampouco poderia fazê-lo, porquanto a conclusão da decisão mantém estreita correlação com suas premissas.

Conforme consignado na decisão embargada, face ao grande número de casos e da divergência jurisprudencial quanto a legalidade, ou não, da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), o STJ afetou os REsps ns. 1692023/MT, 16999851/TO e 1734902/SP, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986) e determinou a suspensão do julgamento de todas as ações que versem sobre o assunto.

Diante disso, em 05/04/2017, no Incidente de Suspensão de Liminar n. 0053157-80.2015.8.11.0000, o Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a suspensão das decisões precárias (liminares) nos Mandados de Segurança em que se discute a legalidade do ICMS sobre as Tarifas TUST e TUSD.

Em seguida, em 25/05/2017, o Des. Rui Ramos Ribeiro estendeu a suspensão das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativas às mencionadas tarifas.

Por estas razões, ante a divergência jurisprudencial a ser solucionada no julgamento do recurso repetitivo, consignou-se, na decisão agravada, que não se vislumbra, por ora, direito líquido e certo a amparar os pedidos formulados na ação mandamental.

Assim, incabível a oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (art. 1.022 do CPC).

Segundo o STF, “tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Forte nestas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021